Tribunal: TJSP
Processo: 1005300-49.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MATERIAIS E MORAIS" – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pleito de restituição em dobro dos valores pagos a maior em decorrência da cobrança de juros elevados, cuja abusividade foi reconhecida na sentença – Inadmissibilidade – A restituição de eventuais valores pagos a maior deve operar-se de forma

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MATERIAIS E MORAIS" – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pleito de restituição em dobro dos valores pagos a maior em decorrência da cobrança de juros elevados, cuja abusividade foi reconhecida na sentença – Inadmissibilidade – A restituição de eventuais valores pagos a maior deve operar-se de forma simples – Inaplicável a regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao pagamento de valor cobrado indevidamente, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, pois se trata de encargos cuja legalidade é discutida na jurisprudência, considerando, ainda, que as cobranças efetuadas decorreram de cláusulas de contrato ao qual o consumidor aderiu, cujo crédito, dele decorrente, este se beneficiou – Aplicação do julgado do STJ, no EREsp 1.413.542/RS – Recurso improvido, neste aspecto.
DANOS MORAIS – Inocorrência de dano moral indenizável – Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável – Instituição financeira que agiu amparada em cláusula contratual livremente pactuada, inocorrendo ato ilícito que acarrete o dever de indenizar, valendo ressaltar que o consumidor se beneficiou do crédito decorrente do empréstimo em questão – Recurso improvido, neste ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), tida por irrisória – Pretensão da autora de majorar esta verba – Admissibilidade, considerando o valor arbitrado – Incabível a fixação da verba honorária advocatícia por apreciação equitativa, porquanto o caso em apreço não se enquadra na hipótese prevista no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil – Valor atribuído à causa que não se mostra baixo, de modo que este deve ser o critério adotado para arbitramento da referida verba, a teor do disposto no artigo 85, §2o, do CPC – Honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, isto é, R$ 30.099,50, quantia esta que se afigura adequada para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido, levando em conta os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do citado dispositivo legal – Recurso provido em parte, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.